Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-56.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704212-56.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA DANTAS PIMENTEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que foi proferida sentença no feito originário (0734618-46.2019.8.07.0016) em 27/01/2020, homologando o pedido de desistência formulado para parte autora (ID 54481689, origem). A Jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. (Acórdão n.1034115, 07004128820178079000, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/07/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo com fulcro no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se e publiquem-se. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator